Tribunal: TJSP
Processo: 1006674-42.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Procedência parcial do pedido formulado em face da ré Talita Souza Tomé Moura, improcedência do pedido formulado em face da ré Cláudia Simionato Pavani e improcedência do pedido formulado na reconvenção. Inconformismo da ré Talita. Acolhimento. Talita Souza Tomé Moura, então advogada dos reclamantes em ação cuja autora figurava

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Procedência parcial do pedido formulado em face da ré Talita Souza Tomé Moura, improcedência do pedido formulado em face da ré Cláudia Simionato Pavani e improcedência do pedido formulado na reconvenção. Inconformismo da ré Talita. Acolhimento. Talita Souza Tomé Moura, então advogada dos reclamantes em ação cuja autora figurava como reclamada, tinha autorização do MM. Juízo Trabalhista para acompanhar a diligência, de modo que a conduta ilícita somente se configuraria caso demonstrado que extrapolada tal autorização – ausência de prova de que houve abuso – depoimentos das informantes, ou mesmo o testemunho do então patrono da autora, que não presenciou os fatos, não são suficientes para tanto. Sentença reformada – improcedência do pedido. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000041751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006674-42.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante TALITA
SOUZA TOMÉ MORA e é apelada CLAUDIA SIMIONATO PAVANI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencidos o Relator Sorteado e o 4o juiz. Acórdão com o 2o juiz. Declara voto
vencido o relator sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PIVA
RODRIGUES, vencedor, ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO, vencida,
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 17 de novembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006674-42.2015.8.26.0554
APELANTE: Talita Souza Tomé Moura (ré)
APELADA: Cláudia Simionato Pavani (autora)
INTERESSADAS: Maria Judith Galletta Machado, Carla Amaral Sette e Tatiane
Amaral Nardy (rés)
COMARCA: Santo André Sexta Vara Cível
VOTO: 38547
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Procedência parcial do pedido formulado em face
da ré Talita Souza Tomé Moura, improcedência do pedido
formulado em face da ré Cláudia Simionato Pavani e
improcedência do pedido formulado na reconvenção.
Inconformismo da ré Talita. Acolhimento. Talita Souza
Tomé Moura, então advogada dos reclamantes em ação
cuja autora figurava como reclamada, tinha autorização do
MM. Juízo Trabalhista para acompanhar a diligência, de
modo que a conduta ilícita somente se configuraria caso
demonstrado que extrapolada tal autorização ausência de
prova de que houve abuso depoimentos das informantes,
ou mesmo o testemunho do então patrono da autora, que
não presenciou os fatos, não são suficientes para tanto.
Sentença reformada
improcedência do pedido. Recurso
de apelação provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 767/778) interposto
por Talita Souza Tomé Moura contra a sentença (fls. 759/762 Mma. Juíza de Direito
Dra. Bianca Ruffolo Chojniak) proferida nesta “ação de indenização por perdas e
danos e danos morais” (fls. 01 e seguintes) ajuizada por Cláudia Simionato Pavani.
A mencionada sentença julgou os pedidos formulados na
inicial e na reconvenção nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Diante do exposto, julgo a pretensão da autora improcedente quanto à ré
MARIA JUDITH (devendo arcar com as custas e despesas processuais
correspondentes, bem como com o pagamento dos honorários advocatícios
do patrono de tal ré, fixados em 20% do valor da condenação referente à ré
TALITA), e procedente em parte (dada a liquidez do pedido de indenização)
quanto à requerida TALITA, condenando-a a reparar danos morais,
mediante pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00 à
requerente, com correção monetária a contar desta data, pela tabela
prática do E. TJ/SP, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Com relação à reconvenção, julgo improcedente a pretensão nela inserta,
condenando a requerida MARIA JUDITH ao pagamento das custas e
despesas processuais correspondentes, e dos honorários advocatícios do
patrono da parte autora, fixados em 10% do valor dado a tal lide.”
Em suas razões de apelação, alega a ré Talita Souza Tomé
Moura, por primeiro, cerceamento de defesa, vez que indeferida a contradita da
testemunha Marcelo Roberto Ferrari, então advogado da autora. Pleiteia, também, a
reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na
inicial. Sustenta que a autora, ora apelada, não trouxe aos autos prova irrefutável de que
tenha praticado atos excessivos no acompanhamento da diligência, tendo a MM. Juíza
formado seu convencimento em virtude de depoimentos de pessoas suspeitas, o que não
pode ser admitido. Afirma que se manteve o tempo todo ao lado da oficiala de justiça,
que conduziu a diligência, sendo que, caso fosse verdadeira a alegação de que circulava
pelo imóvel de forma autônoma, teria a oficiala, que tem fé pública, anotado quando da
certificação de cumprimento do mandado. Concluiu que eventual aborrecimento ou
frustração sofridos pela autora decorreram de sua própria conduta, não dos atos da
apelante. Subsidiariamente, assevera que a autora pleiteou indenização por danos morais
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e a sentença julgou parcialmente
procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de
modo que recíproca a sucumbência. Argumenta, por fim, que os juros devem incidir a
partir do arbitramento da indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determinando o processamento do recurso (fls. 793), a
autora, ora apelada, apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do quanto
decidido pela sentença e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (fls.
796/821).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal
de Justiça e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado em 29 de agosto de
2018 (fls. 823).
É o relatório do necessário.
Merecem amparo as razões apresentadas pela ré Talita
Souza Tomé Moura, ora apelante, para que seja reformada a respeitável sentença
proferida em Primeiro Grau.
Como se sabe, para a configuração da responsabilidade
civil, necessária a comprovação da presença, no caso concreto, da conduta ilícita do réu,
do dano sofrido pelo autor, assim como do nexo de causalidade entre os dois primeiros
elementos mencionados.
No caso dos autos, a decisão saneadora fixou como ponto
controvertido eventual “ilicitude que se possa atribuir às rés TALITA ou MARIA
JUDITH, no curso do cumprimento do mandado de penhora, na casa da autora, a
ensejar indenização por danos morais” (fls. 528).
Isso porque, em que pese alegue a autora que quando do
cumprimento do mandado de penhora em sua residência as rés agiram de forma
totalmente abusiva e ilegal, gerando constrangimentos e humilhação, a ré Talita então
advogada dos reclamantes em ação cuja autora figurava como reclamada alega ter
sido autorizada pelo Juízo Trabalhista a acompanhar a oficiala de justiça que cumpriu o
mandado de penhora, negando ter praticado qualquer conduta ilícita apta a constranger
quem quer que fosse, enquanto que a ré Maria Judith então oficiala de justiça
sustenta que constou expressamente na carta precatória para penhora de bens que a
advogada dos reclamantes deveria acompanhá-la durante a diligência, afirmando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuou em conformidade com as regras que regulamentam a função que exerce.
Pois bem.
Em que pese a Mma. Juíza sentenciante tenha entendido
que restou demonstrada conduta abusiva por parte da ré Talita Souza Tomé Moura, ora
apelante, com a devida vênia não vislumbro comprovação suficiente nesse sentido.
Com efeito.
As únicas pessoas que estavam presentes durante o
decurso dos fatos que teriam causado dano a autora, ora apelada, durante o cumprimento
do mandado de penhora em sua residência, são suas funcionárias Cláudia Cristiane e
Selma, as quais mantém com ela vínculo empregatício e, bem por isso, foram ouvidas
apenas como informantes. A única testemunha da autora, seu então patrono Márcio
Roberto Ferrari, somente ouviu relatos dos fatos, relatos estes realizados por ela própria
(a autora).
E, em especial porque tinha a ré Talita autorização para
acompanhar a diligência, de modo que a conduta ilícita somente se configuraria caso
demonstrado que extrapolada tal autorização, entendo que a condenação no caso dos
autos exigiria prova irrefutável de que houve abuso e, a meu ver, os depoimentos das
informantes, ou mesmo o testemunho do então patrono da autora, que não presenciou os
fatos, não são suficientes para tanto.
Tanto Cláudia Cristiane, como Selma, possuem vínculo
empregatício com a autora, tendo esta última reconhecido, ainda, existência de vínculo
afetivo. Logo, suas declarações de que a apelante atuou ativamente na diligência, de
maneira autônoma, tirando fotos, indagando-as e pedindo que abrissem gavetas, devem
ser apreciadas com reservas. O mesmo se pode se dizer em relação ao então patrono,
posto que soube dos fatos por intermédio da própria autora.
Nesse contexto, minha conclusão é a de que autora não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na medida em que a prova por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzia nos autos não é suficiente para demonstrar o excesso na conduta da ré, ora
apelante (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Razão pela qual, dou provimento ao presente recurso de
apelação para julgar improcedente o pedido indenizatório formulado em face da ré
Talita Souza Tomé Moura.
E, alterada a sucumbência, necessária a reapreciação da
distribuição do seu ônus, pelo que, com fundamento nos artigos 82, parágrafo 2o, e 85,
caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, condena-se a autora a arcar
integralmente com as custas e despesas processuais e a pagar honorários advocatícios
sucumbenciais aos patronos das rés Talita e Maria Judith no importe de R$ 5.000,00
para cada.
PIVA RODRIGUES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 1810
Apelação Cível no 1006674-42.2015.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Talita Souza Tomé Mora
Apelado: Claudia Simionato Pavani
Interessados: Maria Judith Galletta Machado, Carla Amaral Sette e Tatiane
Amaral Nardy
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em vista do teor do voto proferido pelo Ilustre Desembargador
Relator Designado Dr. Piva Rodrigues, peço vênia à Turma Julgadora para divergir da
referida decisão, a qual deu provimento ao recurso da parte apelante.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 759/762, que julgou improcedente a ação em relação à ré MARIA JUDITH
(devendo arcar com as custas e despesas processuais correspondentes, bem como com o
pagamento dos honorários advocatícios do patrono de tal ré, fixados em 20% do valor
da condenação referente à ré TALITA), e procedente em parte (dada a liquidez do
pedido de indenização) quanto à requerida TALITA, condenando-a a reparar danos
morais, mediante pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) à requerente, com correção monetária a contar da sentença, pela tabela prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação.
Com relação à reconvenção, julgou improcedente a pretensão nela
inserta, condenando a requerida MARIA JUDITH ao pagamento das custas e despesas
processuais correspondentes, e os honorários advocatícios do patrono da parte autora,
fixados em 10% (dez por cento) do valor dado a tal lide.
Alega, a ré TALITA SOUZA TOMÉ MOURA, ora apelante, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminar, cerceamento de defesa, vez que não aceita a contradita de testemunha
suspeita.
No mérito, sustenta que a parte apelada requereu indenização por
danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e a sentença foi
parcialmente procedente, condenando a parte apelante ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Aduz que a parte apelada não trouxe aos autos qualquer prova
irrefutável de que a parte apelante tenha praticado atos excessivos no acompanhamento
da diligência, tendo a MM. Juíza formado seu convencimento para a condenação,
apenas por meio de depoimentos de pessoas suspeitos, o que não pode ser admitido.
Afirma que se manteve o tempo todo ao lado da oficial de justiça,
sendo totalmente inverídica a alegação de que circulava pelo imóvel de forma
autônoma. Assevera que a diligência foi regularmente conduzida por Oficiala de Justiça,
que tem fé pública, e ao certificar o cumprimento do mandado, relataria se algo anormal
houvesse ocorrido.
Concluiu que eventual aborrecimento ou frustração sofridos pela
parte apelada decorreram de sua própria conduta, e não de atos da parte apelante.
Argumenta que, na hipótese de manutenção da r. sentença, diante da omissão da
condenação dos honorários advocatícios, que houve sucumbência recíproca com grande
disparidade entre o valor pleiteado e a condenação fixada. Por derradeiro, alega que os
juros devem incidir a partir do arbitramento.
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo, e
respondido (fls. 796/821).
Houve oposição expressa ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal (fl. 827), reiterado o pedido de
sustentação oral (fl. 839).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente, fica afastada a alegação de cerceamento de
defesa, na medida em que o depoimento da testemunha MÁRCIO ROBERTO
FERRARI praticamente em nada contribuiu para o convencimento do Juízo, que se
valeu da análise de todo o conjunto probatório e não de um depoimento isolado.
No mérito, cuida a espécie de ação de indenização por danos
morais em que, segundo a parte autora, quando do cumprimento de mandado de
penhora, realizado em sua residência, decorrente de ação trabalhista, a diligência
ocorreu de forma abusiva e ilegal, tendo a advogada TALITA, que patrocinava os
interesses do espólio da sua ex-funcionária, interferido na diligência, gerando
constrangimento e humilhação.
TALITA SOUZA TOMÉ MOURA, ora apelante, alegou ter sido
autorizada, pelo Juízo Trabalhista, a acompanhar a oficial de justiça que cumpriu o
mandado de penhora, bem como negou ter praticado qualquer conduta ilícita apta a
constranger a parte requerente, ora apelada, ou seus familiares.
A oficial de justiça, MARIA JUDITH GALLETTA MACHADO,
disse que constou expressamente na carta precatória para penhora de bens, que a
advogada dos reclamantes deveria acompanhá-la durante a diligência. Mencionou que
houve autorização para que adentrassem no imóvel da parte requerente, e que atuou em
conformidade com as regras que regulamentam a função que exerce. Aduziu que a parte
autora tinha ciência de que TALITA era advogada, e não oficial de justiça, porque a
informou a respeito, e porque consta a observação neste sentido do mandado de penhora
e avaliação (fls. 337/353).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O ponto fulcral da questão está consubstanciado na apuração da
ocorrência, ou não, de ilicitude, que se possa ser atribuída à corré TALITA, no curso do
cumprimento do mandado de penhora na casa da parte autora, a ensejar indenização por
danos morais.
Consoante se depreende pelos elementos trazidos à colação, ficou
demonstrado que a advogada, ora apelante, participou de forma ativa da diligência, não
apenas acompanhando o que a oficial de justiça fazia, para o que havia autorização
judicial, mas também atuando de forma autônoma, para fins de buscar bens aptos à
constrição dentro do imóvel da ora apelada.
Cumpre obtemperar que a funcionária da parte autora, CLÁUDIA
CRISTIANE, ouvida às fls. 650/660, asseverou que a ora apelante a indagou a respeito
de sua qualificação e documentação que possuía, perguntando se residia no local e qual
era seu vínculo trabalhista, extrapolando, obviamente, qualquer tipo de
acompanhamento que advogados estão autorizados a realizar no cumprimento de
mandados judiciais. Assim, vez que estava desacompanhada da oficial de justiça, a parte
apelante agiu por conta própria, sem autorização legal para tal fim.
Por outro lado, a babá da filha da parte autora, SELMA, confirmou
que, enquanto trocava a menor, depois do banho, e quando esta ainda estava sendo
vestida, adentraram no ambiente para tirar fotos, e depois a advogada pediu para que
abrisse as gavetas (fls. 661/668).
Restou demonstrado, na espécie, que a ora apelante adentrou nos
cômodos da residência, sem a presença da oficial de justiça, buscando encontrar bens, o
que não era sua função, pois apenas poderia estar junto da servidora pública, ou a esta
fazer sugestões para que a servidora, ao final, decidisse a respeito do que efetivamente
poderia ser realizado ou não. E, muito menos, poderia, a advogada, interrogar a
funcionária do lar, acerca da documentação que portava, e do vínculo que tinha com a
parte autora, em termos trabalhistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem analisado pela r. sentença, ora guerreada, houve, por
parte da advogada, ora apelante, conduta ativa, que foi além do mero acompanhamento
do ato autorizado pelo Juízo, e tal comportamento teve aptidão de gerar
constrangimento aos que estavam no apartamento, inclusive à criança que lá se
encontrava, pois é evidente que a presença de uma estranha, que nunca havia visto, em
seu quarto, quando estava nua, recém saída do banho, não pode ser tida como algo
normal, tanto que gerou mal estar à menor, segundo as funcionárias da parte autora,
confirmando a versão da peça inaugural.
O ferimento de mera suscetibilidade não traduz dano, como
proclamavam os romanos: de minimis non curat praetor!
Tanto que advertia o professor Antonio Chaves: “Propugnar pela
ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e
qualquer melindre, toda suscetibilidade acerbada, toda exaltação do amor próprio,
pretensamente ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar de asas de uma
borboleta, mimos, escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas,
possibilitem sejam extraídas da caixa de Pandora do Direito, centenas de milhares de
cruzeiros” (TRATADO DE DIREITO CIVIL, 3a edição, SP, Revista dos Tribunais, 1985,
volume. III, página 637).
Como ensina Sérgio Cavalieri Filho: “Este é um dos domínios onde
mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom senso prático, da justa
medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido
que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em
busca da concepção ético-jurídica dominante da sociedade. Deve tomar por paradigma
o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível, e o homem de
extremada sensibilidade” (PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, 4a edição,
Rio de Janeiro, Malheiros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse diapasão, apenas devem consistir em dano moral a dor, o
vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem
profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
desequilíbrio e angústia, sendo que tais estados psicológicos são consequências e não
causas do dano.
Diante dos critérios de prudência, bom senso e da lógica do
razoável balizados pela lição doutrinária acima invocada, entendo que, no caso em
apreço, a conduta da parte ré configura ato capaz de ensejar a condenação pleiteada.
Destarte, diante dos danos morais deflagrados por conduta da ora
apelante, o Juízo singular fixou o valor da indenização, de forma escorreita, no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que não deflagrará enriquecimento sem
causa, mas evitará a reiteração do equivocado proceder.
A Súmula no 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça reza que:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”. Em 23 de novembro de 2011, no julgamento do REsp. no 1.132.866-
SP1, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por maioria, decidiu
por firmar entendimento sobre o termo inicial para incidência dos juros moratórios, em
casos de indenização por danos morais, fixando-o a partir na data do evento danoso,
aplicando irrestritamente a Súmula no 54, publicada em 1/10/1992, ainda sob a vigência
do Código Civil de 1916. Daí porque não há como dar guarida à pretensão da ora
recorrente, a fim de que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento.
Nos termos da Súmula no 326, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior
ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Isso porque, na ação de
indenização por dano moral, o valor da indenização dependerá, sempre, da quantificação
judicial. Daí não há que se falar, na hipótese, em sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, pelo meu voto, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há
requisitos cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles:
decisão recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não
ser conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e
preexistir condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe
19/10/2017)." (AgInt. no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 17/02/2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no
§11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER PIVA RODRIGUES
13E86689
7
14
Declarações de
Votos
ROGERIO MURILLO PEREIRA CIMINO
13FDF563
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006674-42.2015.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.